Tribunal: TJMT
Processo: 1010032-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010032-55.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEJAMIRA CORDEIRO DE ANDRADE - CPF: 593.394.111-53 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. NÃO AUTORIZADO. PROVA DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZ DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1010032-55.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Dejamira Cordeiro de Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, ratifico a tutela deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) RECONHECER a inexistência de relação jurídica e CONDENAR as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação e; b) CONDENAR o requerido a restituir a quantia de R$ 125,80 (cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos) em favor da parte autora, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde citação. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95).”

A Reclamante alega que constatou a existência de desconto a título de CONECTAR SEGUROS/EAGLE, no valor de
R$ 125,80 (cento e vinte e cinto reais e oitenta centavos)
, contudo assevera não realizou qualquer contratação ou autorização, de modo que a autorização realizada pelo Banco Bradesco afronta a boa fé do contrato junto à instituição financeira.

Importa salientar que o reclamante nega relação jurídica com a Reclamada, assim como o débito discutido.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, alega que é mera administradora da conta do reclamante, não podendo incorrer em reparação de danos por ação de terceiros, ao argumento de que o causador do dano é exclusivamente a empresa CONECTAR SEGUROS/EAGLE, e a

autorização é feita direta com a contratada da consumidora, não possuindo qualquer ingerência.

Contudo, não juntou qualquer documento de comprovação
. No entanto, pleiteia pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial ou reduzido o dano moral em razão de fixação fora dos critérios de razoabilidade de proporcionalidade.

Contudo verifico que não há prova da autorização ou contratação, não sendo crível o pedido de reforma pela improcedência, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a cobrança e desconto sem autorização de serviço não contratado, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mas, no que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral ao valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024